Tribunal: TJMT
Processo: 0015609-60.2013.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015609-60.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO DE MELO MORAES - CPF: 029.827.941-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITOR DOUGLAS ORTEGA - CPF: 703.118.201-82 (VÍTIMA), Rogério Nabarrete (ASSISTENTE), Fernanda Melo de Souza (ASSISTENTE), Sidney Amorim Moraes (ASSISTENTE), Kleyton Amaral Rodrigues (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO - VEREDITO CONDENATÓRIO - CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FAVORÁVEIS, PATAMAR DE REDUÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E A ATENUAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - AVALIAÇÕES NEGATIVAS DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PRESERVADAS - DEPRECIAÇÕES EM MOTIVAÇÕES IDÔNEAS - FRAÇÃO DE 1 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA MANTIDA -
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA - REDUÇÃO DA PENA EM
1
/
6
(UM SEXTO) - REGIME INICIAL SEMIABERTO JUSTIFICADO - RECURSO PROVIDO.

Se a depreciação da culpabilidade está motivada em elementos concretos [descarregar arma de fogo contra vítima com quem possui relação de amizade desde a infância], os quais não se afiguram inerentes ao tipo penal, a elevação da pena-base afigura-se justificada (STJ, HC nº 402.851/SC).

As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o
“desamparo de filhos menores”
(STJ, HC nº 290996/RS; TJMT, AP NU 0001719-21.2020.8.11.0006).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou seja de outro valor”
(AgRg no AREsp n. 2.158.877/SP).

A
atenuante
da
confissão
espontânea enseja a redução da pena em
1
/
6
(um sexto), conforme posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp nº 2.284.198/RJ).

A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão - e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o inicial semiaberto,
“nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º do CP”
(STJ, AgRg no HC nº 660.844/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0015609-60.2013.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): BRUNO DE MELO MORAES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por BRUNO DE MELO MORAES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0015609-60.2013.8.11.0042), que o condenou por homicídio a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 121 do CP - (ID 169280769).

O apelante sustenta que: 1) a culpabilidade e consequências do crime seriam favoráveis;

2) deveria ser aplicado o patamar de redução de
“1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa”
; 3) a confissão espontânea ensejaria a atenuação da pena na fração de 1/6 (um sexto).

Pede o provimento para que seja reduzida a pena (ID 169280775).

Prequestiona o art. 5º, LIV, LV e LVII, e art. 93, IX, ambos da CF, art. 59 e art. 68, ambos do CP.

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 169280777).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado como incurso nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 07 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto - Inconformismo – Requer a defesa a readequação da pena-base e o aumento do quantum de diminuição da pena referente ao reconhecimento da atenuante de confissão - Pleitos improcedentes - Pena devidamente aplicada - Fundamentação idônea - O julgador é livre para determinar o quantum de aumento seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade - O STJ considera razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável - Quantum da atenuante de confissão fixada proporcionalmente - Pelo desprovimento do recurso
.”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Junior, procurador de Justiça - ID 174901187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, IIII, ‘d’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 22 de junho de 2013, por volta das 21h00min, em um “grilo” próximo ao bairro São Francisco, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado Bruno de Melo Moraes, mediante emprego de arma de fogo, dolosamente matou a vítima Vitor Douglas Ortega, conforme demonstra o Laudo Pericial de fls. 65/72.

Segundo restou apurado, no dia e horário dos fatos a vítima Vitor Hugo encontrava-se na companhia Sidney Amorim Moraes, vulgo “Gerê” em um estabelecimento comercial chamado “Bar do Cleitinho”, situado num grilo próximo ao bairro São Francisco, onde estavam ingerindo bebidas alcoólicas e assistindo o jogo da seleção brasileira.

Após o encerramento do jogo, a vítima e a testemunha Sidney pegaram uma cerveja e encaminharam-se para um lote do “grilo”, que ficava cerca de uma quadra do bar em que estavam.

Quando a vítima e Sidney já se encontravam no citado lote passou por eles o denunciado Bruno. Nesse instante a vítima Vitor, sem motivo aparente, utilizando um pedaço de pau, passou a agredir o denunciado, ao passo que este correu.

Minutos mais tarde, Bruno de Melo Moraes, em posse de uma arma tipo revólver, retornou ao local, onde ainda se encontravam a vítima Vitor Hugo e a testemunha Sidney, e, imbuído de evidente animus necandi, antes que a vítima lhe agredisse novamente, desferiu contra ela seis tiros, descarregando completamente a arma. A vítima foi socorrida e encaminhada à Policlinica do Coxipó, nesta capital, mas faleceu às 21h47min do dia 22/06/13”. [...].”
(Marcos Bulhões dos Santos, promotor de Justiça – ID 81174973)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

[...]Assim, atenta a soberana decisão do Conselho de Sentença, CONDENO o réu BRUNO DE MELO MORAES, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal. [...]

A culpabilidade do réu é acentuada, diante da pertinácia na execução do delito, porquanto perseguiu a vítima pelas proximidades de um lote abandonado, ao tempo em que desferiu múltiplos disparos de arma de fogo contra ela, todos pelas costas.

Embora tenha alvejado a vítima três vezes, as provas colhidas durante a instrução processual revelam que o réu teria desferido pelo menos seis disparos contra ela. Conforme sua própria fala hoje em plenário: ‘descarregou tudo que tinha nela’ (vítima).

A conduta do réu revela-se ainda mais reprovável na medida em que ele e a vítima eram colegas de infância, tinham certa intimidade e costumeiramente estavam reunidos. Logo, no caso concreto, ainda que o crime tenha sido precedido de discussão entre as partes, nada justifica desfecho tão grave, consistente na eliminação de uma vida. [...]

As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desemparo de filhos menores. [...]

Inobstante o tempo decorrido, a viúva da vítima se mostrou muito abalada ao rememorar os anos que sucederam a morte de Vitor, tempos de muita renúncia e dificuldade para cuidar das filhas sem a colaboração do companheiro.

In caso, o crime resultou na morte de um homem jovem e na orfandade de 02 crianças, que na época do crime contavam com 02 e 05 anos de idade, período em que mais necessitam do cuidado e amparo paterno, seja emocional ou financeiro, cuja hipótese enseja a valoração negativa das consequências do crime, consoante diretriz jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: [...]

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio simples, de 06 (seis) a 20 (vinte) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão. [...]

Uma vez que o réu confessou espontaneamente a autoria do delito, imprescindível sopesar, na aplicação da pena, a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Assim sendo, reduzo a reprimenda em 01 (um) ano, redimensionando-a para 07 (sete) anos de reclusão, ao tempo que a torno definitiva, diante da inexistência de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse quantum. [...]

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “b”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da pena [...].”
(Monica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – ID 169280767)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e consequências do crime.

A depreciação da culpabilidade está motivada em elementos concretos [apelante
“descarregou a arma ade fogo”
contra vítima, com quem tinha relação de amizade desde a infância e
“costumeiramente estavam reunidos”
], os quais não se afiguram inerentes ao tipo penal e justificam a elevação da pena-base (STJ, HC nº 402.851/SC – Relator: Min. Felix Fischer - 21.9.2017).

Por sua vez, a vítima [
Vitor Douglas Ortega]
possuía 2 (dois) filhos,
“que na época do crime contavam com 2 (dois) e 5 (cinco) anos de idade”
, as quais foram tolhidas da convivência paterna.

As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o
“desamparo de filhos menores”
(STJ, HC nº 290996/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.8.2016; TJMT, AP NU 0001719-21.2020.8.11.0006 - Primeira Câmara Criminal - 27.5.2022).

Logo, as avaliações negativas da culpabilidade e consequências do crime devem ser preservadas.

Sobre a fração, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou seja de outro valor”
(AgRg no AREsp n. 2.158.877/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 30.6.2023).

No caso, afigura-se proporcional a fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo Juiz-Presidente, motivo pelo qual a pena-base deve ser mantida em 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, não existem agravantes.

O Juiz-Presidente reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e reduziu a pena em 1 (um) ano.

A
atenuante
da
confissão
espontânea enseja a redução da pena em
1
/
6
(um sexto), conforme posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp nº 2.284.198/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.3.2023).

Assim sendo, a pena intermediária deve ser redimensionada para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, a pena definitiva deve ser totalizada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pois não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

No tocante ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão - e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o inicial semiaberto,
“nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º do CP”
(STJ, AgRg no HC nº 660.844/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.5.2022).

Em relação ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar a pena do apelante a
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023